Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000715-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 331.234.891-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000715-10.2021.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1000715-10.2021.8.11.0001

Recorrente:

Marcia Coelho Rodrigues Oliveira

Recorrido:

Atacadão S.A
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS OCORRIDOS DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Embora seja evidente que o dano experimentado pela autora se deu em decorrência do acidente, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual ação, omissão ou falha na prestação de serviço da empresa recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000715-10.2021.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1000715-10.2021.8.11.0001

Recorrente:

Marcia Coelho Rodrigues Oliveira

Recorrido:

Atacadão S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Marcia Coelho Rodrigues Oliveira

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
.

202334067
):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que
não restou comprovado nos autos qualquer demonstração de culpa ou ilicitude nos atos praticados pela empresa recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.
202334071
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.

204581731
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000715-10.2021.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.o
1000715-10.2021.8.11.0001

Recorrente:

Marcia Coelho Rodrigues Oliveira

Recorrido:

Atacadão S.A
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Marcia Coelho Rodrigues Oliveira em
face do
Atacadão S.A
,
em decorrência de avarias no veículo da recorrente que teriam ocorridas no estacionamento do estabelecimento do recorrido, em 29/05/2020.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente alega
que
ao realizar compras no supermercado recorrido, estacionou na parte interna do estabelecimento e aduz ter verificado, quando retornou das compras, marcas de colisão em seu veículo.

Relata que obteve informações dos funcionários do recorrido que as avarias em seu veículo decorreram de uma colisão com um carrinho hidráulico do supermercado. Sustenta, ainda, que
após a orientação do

gerente da empresa recorrida apresentou os orçamentos para o conserto do veículo

no valor de R$ 4.230,38 (quatro mil duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos).

Da análise detida dos autos, constata-se que as provas testemunhais e documentais juntadas não corroboram a versão autoral, isso porque,
em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Maria Eunice relatou que o veículo da recorrente estava danificado por toda a lateria lateral do motorista. Narrou que ouviu um alto estampido, reforçou que o veículo foi bem danificado e encontrou a recorrente esbravejando sobre o dano que comentou ter sofrido, ou seja, não confirmou ter visto que o dano foi causado por algum preposto do supermercado recorrido.

Outrossim, observa-se nas fotos carreadas aos autos do veículo e as demais fotos do dia do evento não demonstram nenhum dano lateral que possa ser atribuído ao carro hidráulico do supermercado. Além disso, as demais testemunhas não presenciaram a suposta batida.

Desse modo, conclui-se que o fato de ter acontecido um alto estampido naquela ocasião, não comprova, por si só, que os arranhões esparsos no carro da recorrente tenham sido causados pelo equipamento de transporte do supermercado.

Ademais, nota-se, ainda, que os danos no para-choque estão em locais distintos, sendo improvável que tenha sido resultado de uma única batida, conforme ouvido pela testemunha Maria.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma falha na prestação dos serviços ou qualquer conduta ilícita atribuída à empresa recorrida.

Registre-se que apesar do presente caso tratar-se de relação consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Isso porque, a responsabilidade civil, mesmo em sua vertente objetiva, não dispensa a comprovação da prática da conduta causadora do dano e do nexo de causalidade entre ela e os prejuízos materiais e imateriais suportados.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)’’.

Portanto, das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da recorrente pela falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causada, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024